Tribunal: TJDFT
Processo: 0705260-60.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0705260-60.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: THAMIRES MAUES DA SILVA RECORRIDO: FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE - FEPECS, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, ANA LUISA CARVALHO DE MENESES SILVA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, da Constituição Federal, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ATRIBUIÇÃO DE PONTUAÇÃO NO PROCESSO SELETIVO PARA RESIDÊNCIA MÉDICA. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Admissibilidade 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. II. Caso em Exame 2. A autora, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e revogando a liminar anteriormente concedida. Preliminarmente requer os benefícios da gratuidade de justiça. 3. Afirma que foi preterida quando da divulgação do resultado final do concurso, em razão de acréscimo extemporâneo, indevido e infundado de 0,20 pontos na nota de avaliação curricular da candidata Ana Luísa Carvalho de Meneses Silva, ora 3a. recorrida, que, diante de tal acréscimo, ultrapassou a autora passando a ocupar o 3o e último lugar das vagas destinadas à ampla concorrência. 4. Os recorridos apresentaram contrarrazões, ID ́s 66433947, 66433945 e 66433946. III. Questão em Discussão 5. A controvérsia consiste em: i) analisar o pedido de gratuidade de justiça; ii) analisar se houve inovação recursal; iii) analisar se a recorrente foi preterida; e iv) se o edital do concurso foi regularmente cumprido. IV. Razões de Decidir 6. Verificando os documentos juntados aos autos defiro os benefícios da gratuidade de justiça à recorrente. 7. Consultando os autos verifico que a terceira recorrida tem razão, houve inovação recursal por parte da recorrente. A questão alegada que também houve erro na contagem dos seus títulos não constou da inicial. O recurso interposto apresenta inovação em sua tese, em afronta aos limites objetivos da demanda. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a questão alegada apenas nas razões do recurso configura inovação recursal, exceto quando se trata de matéria de ordem pública ou fato superveniente, o que não é o caso. Preliminar acolhida. Recurso não conhecido no que se refere a erro na contagem dos pontos de título da recorrente. 8. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE com Repercussão Geral n. 632.853, fixou o entendimento de que: "Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.”, o que não é o caso dos autos. 9. O recurso interposto afirma que a Banca Examinadora agiu de forma ilegal, sem transparência e a publicidade exigidas de todo e qualquer certame. Houve a majoração da nota de título da candidata, ora terceira recorrida, sem qualquer fundamentação ou motivação, incorrendo em violação aos Princípios da Impessoalidade e da Isonomia. 10. Os dois primeiros recorridos alegaram, em sede de contestação, que houve uma inconsistência no Sistema, ou seja, a alteração da nota da terceira recorrida foi atualizada após o restabelecimento do Sistema, não sendo disponibilizado aos candidatos novos prazos para interposição de recursos. Houve uma reanálise dos recursos já interpostos. Não foi oportunizado novo recurso para a terceira recorrida e sim uma reanálise por erro sistêmico. 11. Não houve novo recurso da terceira recorrida, portanto, a recorrente não foi preterida, nem tampouco houve favorecimento. 12. Nesse sentido: Acórdão 1944717, 0713918-04.2023.8.07.0018, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/11/2024, publicado no DJe: 09/12/2024; Acórdão 1922021, 0710584-59.2023.8.07.0018, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/09/2024, publicado no DJe: 26/09/2024.) 13. Observa-se que o edital foi devidamente aplicado, sendo que o Edital do Processo Seletivo, em razão do Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório, faz lei entre as partes, quando o candidato faz a sua inscrição. Sendo que a recorrente não comprovou que foi dada nova oportunidade de recurso para a terceira recorrida e nem que ela, recorrente, foi preterida. V. Dispositivo 14. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 15. Custas, beneficiária da gratuidade de justiça. Condeno a recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em face da gratuidade de justiça deferida.” (Acórdão 1960026, 0705260-60.2024.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/01/2025, publicado no DJe: 10/02/2025.) A parte recorrente sustenta violação ao art. 5o, “caput”, II, LV, LIV e art. 37 da CRFB, porquanto o acórdão recorrido manteve a sentença de improcedência. Sustenta que houve violação ao princípio do contraditório e a ampla defesa, da motivação dos atos administrativos, da legalidade, da isonomia e da razoabilidade e proporcionalidade. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça concedida. Há contrarrazões. Os dispositivos constitucionais alegadamente violados (art. 5o, “caput”, LV e art. 37 da CRFB) não foram objeto de debate expresso no Acórdão recorrido, nem tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão, na forma do enunciado no 356 de Súmula de Jurisprudência do STF. Nesse sentido: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. (ARE 721436 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 26/02/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 21-03-2013 PUBLIC 22-03-2013) É o caso de negativa de seguimento por ausência de pressuposto recursal extrínseco, na forma do art. 1.030, V do CPC. A ofensa ao dispositivo constitucional alegado depende da análise da interpretação dada ao art. 50 da Lei no 9.784/99, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. O STF rejeito a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Outrossim, o E. STF chegou à conclusão de que não há questão constitucional a ser discutia, por estar o assunto adstrito ao exame da legislação infraconstitucional, e, por conseguinte, aplica-se os efeitos da ausência da repercussão geral a tais hipóteses. Nesse sentido: “É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa.” (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno, julgado em 04/12/2008, DJe de 13/3/2009). Por ausência de repercussão geral da matéria, conforme já reconhecido pelo STF no tema 660, a consequência jurídica é a negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Ademais, para afastar a conclusão a que se chegou a Turma Recursal, no sentido de que “o edital foi devidamente aplicado”, necessária a revisão de fatos e provas, o que é vedado no Apelo Extremo, nos estritos termos do enunciado no 279 de Súmula do STF. Por fim, o Acórdão recorrido observou bem os limites da atuação jurisdicional, não adentrando ao mérito do ato administrativo quanto aos critérios de avaliação, observando o fixado pelo STF no tema 485 em sede de Recurso Extraordinário com Repercussão Geral reconhecida. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 9 de abril de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal